Tribunal: TJDFT
Processo: 0726246-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726246-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: SERGIO CURVELO DORIA RECORRIDO: BRENNO GRILLO LUIZ D E C I S Ã O Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por SERGIO CURVELO DORIA contra a decisão do r. Juiz da 8a Vara Criminal de Brasília (ID 63764699), que rejeitou a queixa-crime ofertada em desfavor de BRENNO GRILLO LUIZ, pela suposta prática da conduta descrita no art. 138, § 1o, c/c art. 141, III e IV, ambos do Código Penal (calúnia), com fundamento no inciso III do art. 395 do Código de Processo Penal. Nas razões recursais de ID 63764703 - Pág. 81, o querelante requer a reforma da decisão, a fim de que seja recebida a queixa-crime. Em contrarrazões de ID 63764708 - Pág. 102, a Defesa do recorrido requer o sobrestamento destes autos até o deslinde final da queixa-crime n. 0746656-96.2023.8.07.0001 que analisa a prática do crime de calúnia, cuja condenação por “propalar” objetiva-se nesta ação penal. Em consulta ao sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifico que os autos n. 0746656-96.2023.8.07.0001 encontram-se conclusos para decisão desde o dia 11/9/2024. DECIDO. Considerando que os autos n. 0746656-96.2023.8.07.0001 estão conclusos para decisão, e que o resultado desse processo impacta diretamente a presente demanda, entendo prudente acolher o pedido da Defesa do recorrido e determinar o sobrestamento dos presentes autos até o deslinde final daquele processo. A prudência e a economia processual recomendam que se aguarde a decisão dos autos principais, evitando, assim, decisões conflitantes, assegurando a uniformidade no julgamento das questões relacionadas. Ademais, a matéria ali discutida guarda estreita relação com o objeto da presente ação, razão pela qual o seu resultado poderá influenciar a análise da justa causa para a queixa-crime ora discutida. Ante o exposto, determino o SOBRESTAMENTO dos presentes autos até o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos n. 0746656-96.2023.8.07.0001. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2024 13:30:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator